Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de suspensão do processo por afetação do tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva que condenou o BANCO DO BRASIL, União e Banco Central do Brasil à restituição de valores cobrados a maior em cédulas de crédito rural. Intimado a pagar ou apresentar impugnação, o agravante depositou o valor devido em juízo e requereu a suspensão do processo em razão do que restou decidido pelo STJ no REsp 1.978629/RJ, afetado ao rito dos recursos repetitivos. Pugnou ainda pela suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nas razões recursais, o agravante sustentou a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil e consequente competência da Justiça Federal para processamento do feito; não cabimento da liquidação por arbitramento; aplicação do índice e correção da caderneta de poupança- IRP. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 48275003. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ consiste em: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” No caso, houve prévia liquidação, inclusive com homologação de cálculos. Assim, não há que se falar em suspensão do feito.” Conforme se verifica da decisão o juízo a decisão agravada versa sobre suposto enquadramento do processo na hipótese de suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça e relativamente ao Tema 1.169. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria totalmente divorciada da decisão agravada e olvidou de impugnar seus fundamentos. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator